Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710629-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURA DO NASCIMENTO PERTENCE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH (SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LAURA DO NASCIMENTO PERTENCE, indicando como autoridade impetrada o Senhor Secretário de Estado da SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH (SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS do Distrito Federal. Informa a impetrante que se inscreveu no concurso para provimento de cargo de especialista em assistência social, nas Especialidades Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Diz ainda que, de acordo com as regras editalícias, o candidato seria eliminado se obtive nota inferior a 24 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais. Assevera que a Banca Examinadora, ao anular 03 (três) questões da prova objetiva, teve que promover novo ajuste na pontuação dos candidatos, ficando a impetrante com apenas 21,15, quando o mínimo, após a anulação das questões seria 23,50 (pontos). Assevera que, de acordo com decisão do TCU, em atenção ao art. 59 da Lei 4.949/12, no âmbito do Distrito Federal, a anulação de questões em concurso público implica a redistribuição proporcional da pontuação para todos os candidatos. Questiona o gabarito atribuído à questão no 20 de conhecimentos gerais da prova tipo “C”, diz que a ilegalidade na resposta é patente, bem as questões correspondentes nos demais tipos de prova. Afirma que nenhum dos itens da questão pode ser considerado verdadeiro. Assim, a Banca Examinadora teria malferido o princípio da legalidade, devendo, pois, ser corrigida com a intervenção do Poder Judiciário. Diz também que não pede que o Judiciário declare outro gabarito como correto, mas que anule a questão referida, atribuindo a correspondente pontuação à impetrante. Alfim, pede a concessão do provimento liminar, inaudita altera pars, para anular, liminarmente, a questão no 20 da prova de conhecimentos gerais tipo “C” e seus respectivos itens em outros tipos de prova do mesmo concurso; ou suspender o concurso até o trânsito em julgado deste Mandado de Segurança. No mérito, pleiteia a confirmação do pleito liminar. Requer ainda a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Decido. A uma primeira vista, tenho como preenchidos os requisitos para a impetração do presente mandamus. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ao menos em uma análise perfunctória, não antevejo os requisitos autorizadores do benefício vindicado. Isso porque, o beneplácito da gratuidade de justiça se justifica para permitir que, aquelas pessoas (físicas ou jurídicas) que, necessitem de acesso à justiça e que não disponham de condições para suportar as despesas do processo, fiquem impedidas do exercício do direito fundamental de acesso à justiça, ou seja, destina-se àquele que, efetivamente dele necessitam. Não é, portanto, ato de benevolência a ser concedido pelo julgador, e sim instrumento que se destina a permitir que todos, mesmo os mais humildes, não fiquem impedidos de acessar o Poder Judiciário. Em se tratando de mandado se segurança, que exige a apresentação de provas pré-constituídas, sem a efetiva demonstração de que a requerente não tem condições de suportar as despesas com o processo, há de se indeferir o pleito, ao menos em sede liminar. Quando à questão de fundo veiculada neste processo, também não assiste razão à impetrante, pelo menos em sede de exame do pedido liminar. No caso, a questão central reside na discussão sobre a apreciação de legalidade de questões de prova objetiva, bem como a intervenção do Poder Judiciário visando à correção da suposta ilegalidade praticada pela Banca Examinadora do certame. É texto expresso na Constituição no sentido de que o Mandado de Segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que se verificar ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5o, LXIX). Vale ressaltar que a questão aqui veiculada diz respeito à interpretação de questão envolvendo conhecimentos técnicos, razão por que, não é admissível a intervenção do Judiciário, sob pena de se imiscuir em matéria de competência de outra esfera de Poder. Não se nega, pois, a possibilidade de Judiciário intervir em atos praticados por outro Poder, mas para isso, exige-se a demonstração, isenta de qualquer dúvida, a apontada ilegalidade. O que, efetivamente, não é o caso em análise, porque, como dito alhures, diz respeito a conhecimento técnico, exigindo-se, a anulação de questão objetiva de concurso público. Destarte, tenho para mim que, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de prova de concurso público, anulando questão e atribuindo a respectiva pontuação à impetrante, implica a repudiada substituição da Banca Examinadora e, também indevida invasão no mérito do ato administrativo, trazendo como consequência inevitável, a violação aos postulados da separação dos poderes da República. Amparado nesses argumentos, INDEFIRO o pleito liminar veiculado em Mandado de Segurança impetrado por LAURA DO NASCIMENTO PERTENCE, mantendo, por conseguinte, íntegro o ato impugnado. Colha-se as informações necessárias da autoridade impetrada. Dê-se vista destes autos à douta Procuradoria de Justiça, para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Publique-se e Intimem-se. Após, venham-me conclusos novamente os autos. Brasília, 05 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator